Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS SATISFEITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO E ATUAL À VÍTIMA. ESCALADA DE VIOLÊNCIA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que decretou/manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado, em tese, pela prática do crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos da manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos pressupostos do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal); e de condição de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. A condição de admissibilidade se mostra atendida, por incidir o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, adicionalmente, o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da reincidência delitiva referida na origem, reforçando o risco de reiteração e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
5. O fumus comissi delicti encontra suporte no flagrante, nos registros de ocorrência e nos elementos informativos colhidos, além do recebimento da denúncia, havendo descrição de ameaça grave, violação domiciliar e agressões físicas, circunstâncias que indicam materialidade e indícios suficientes de autoria.
6. O periculum libertatis decorre do risco concreto e atual à vítima e da gravidade específica do contexto de violência doméstica, evidenciados pelo modus operandi e pelo histórico de condutas intimidatórias e agressivas, indicando escalada de violência e recomendando a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade da tutela protetiva.
7. Inexistente constrangimento ilegal, pois a decisão impugnada está amparada em fundamentação concreta e idônea, com expressa indicação da inadequação, no momento, de cautelares alternativas.
8. Ponderações sobre o estado psíquico do paciente mencionado pelo impetrante demandam instrução probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo ser apreciadas pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.